Tribunal: CARF
Processo: 19515.002313/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002313/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.987 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TOMAS MARTINS PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que tem como objetivo suprir a omissão do
contribuinte na obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser
indeferido.
VARIAÇÃO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DOAÇÃO
DE
NUMERÁRIO ENTRE PARENTES DE 1° GRAU. INFORMALIDADE
ACEITÁVEL. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de doações de mãe para filho, na qual impera a informalidade, e
verificando que as operações foram consignadas nas declarações de
rendimentos da doadora e do donatário, bem como a primeira possuía suporte
financeiro para tanto, consideram-se comprovadas documentalmente as
doações informadas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencido o conselheiro João
Maurício Vital que deu parcial provimento para admitir apenas os gastos em cartões de crédito.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002313/2006-24
Fl. 2120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002313/2006-24

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física no exercício de 2004, decorrente da constatação
de acréscimo patrimonial a descoberto configurado no excesso de aplicações em relação aos
recursos disponíveis declarados e sinais exteriores de riqueza.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Que tendo em vista a desconsideração dos documentos apresentados pelo
Recorrente no curso do presente processo administrativo e, em nome do princípio da verdade
material, os autos devem ser baixados em diligência a fim de que a documentação apresentada
pelo Recorrente no curso do procedimento fiscal seja devidamente analisada e considerada em
revisão do lançamento fiscal;
No mérito, entende que restou comprovada a origem do acréscimo patrimonial
pois a autoridade fiscal, logo na apuração do saldo credor 'a descoberto', deixou de considerar as
informações contidas na DIPF do Recorrente, sendo que o montante do efetivo acréscimo
patrimonial ocorrido no exercício poderia ter sido facilmente constatado por simples conta
aritmética, subtraindo-se do total declarado de bens e direitos em 2003 o montante declarado em
2002.
Que esse acréscimo patrimonial, ao contrário do que entendeu o Agente Fiscal, foi
devidamente justificado pelo Recorrente. Refere-se exclusivamente a. quantia de R$ 100.000,00
(cem mil reais) doada em espécie pela mãe do Recorrente, a Sra. Teresa Cristina Martins Perez,
conforme devidamente declarado (mas infelizmente ignorado pela Autoridade Fiscal).
Sustenta que tanto a Sra. Teresa Cristina Martins Perez (doadora) quanto o
Recorrente (donatário) declararam nas respectivas DIPF's que houve, no ano-base de 2003, a
doação entre as partes de R$ 100.000,00 em espécie.
Defende que houve a comprovação da origem dos recursos para as despesas
realizadas com cartões de crédito, à exceção das despesas próprias do Recorrente, as quais foram
consideradas como rendimento tributável com o recolhimento da diferença do imposto correlata
— todas as despesas realizadas com os cartões de crédito de titularidade do Recorrente se
referem às despesas necessárias da pessoa jurídica da qual ele é sócio, a Teresa Perez Viagens e
Turismo Ltda.
Que o Recorrente teve o cuidado de instruir o presente processo fiscal com
planilha resumo dos cheques utilizados pela pessoa jurídica para pagar as despesas lançadas nas
faturas dos cartões de crédito, fazendo constar todas as contas pagas por cada cheque lançado.
Entende que não há qualquer obrigação legal no sentido de que os cheques sejam
emitidos no exato valor da fatura a ser paga, sendo bastante corriqueiro que um mesmo cheque
seja utilizado para o pagamento de virias despesas.
Relaciona através de uma tabela os cheques com seus valores e as despesas pagas
com cada um deles aduzindo que não houve a correta e devida apreciação da prova apresentada
nos autos.
Requer o cancelamento do auto de infração ou subsidiariamente sua conversão em
diligência.
Fl. 2121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002313/2006-24

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
Da diligência
O artigo 18 do Decreto no 70.235/1972, ao tratar do requerimento de diligência
formulado em processo administrativo fiscal federal, preceitua que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
No presente caso, o recorrente apresenta pedido de diligência que tem como
objetivo nova análise da documentação acostada aos autos. Ocorre que a decisão de primeira
instância entendeu que a documentação apresentada não tem o condão de alterar o lançamento e
o ônus de comprovar a veracidade das suas alegações, é do próprio Interessado.
Dessa forma, deve ser indeferido o pedido de diligência formulado pelo
recorrente, já que compete a este e não a Fisco produzir provas que comprovem as suas
alegações e teve toda oportunidade de fazê-lo durante todo o procedimento fiscal.
Do Mérito
Do acréscimo patrimonial
Entendo caber razão ao recorrente.
Do que se depreende dos autos, consta tanto na DIRPF do recorrente quanto na de
sua genitora a doação efetuada. O entendimento da fiscalização e da decisão de primeira
instância de que o empréstimo de sua mãe carece de documentos hábeis e idôneos a atestar sua
veracidade ao meu ver está equivocado.
Este conselho já tem tido o entendimento de que doação de pai para filho, onde
impera a informalidade, e verificando-se que a operação foi consignada nas declarações de
rendimentos do doador e do donatário e que o primeiro tinha suporte financeiro para tanto, está
comprovada a origem.
E ainda, o art. 332 da Lei n°. 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil, estabelece que "todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos em que se funda a ação
ou defesa". Desse modo, não havendo hierarquia do valor probante dos meios de prova,
excetuado o uso de provas ilícitas (art. 5°, inciso LVI da Constituição Federal de 1988), pode-se
provar qualquer situação de fato por qualquer via
Nos termos da r. decisão recorrida, à comprovação das alegadas doações não basta
a apresentação das declarações de rendimentos do doador e do donatário.
Entendo diferente, principalmente porque tais informações foram enviadas à
Receita Federal do Brasil em momento muito anterior à data da autuação fiscal. Ademais, a
Fl. 2122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.987 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002313/2006-24

simples verificação da declaração de rendimentos da genitora do Recorrente aponta para a
indiscutível capacidade financeira daquela para a efetivação da mencionada doação, constatação
que foi negligenciada pela autoridade fiscalizadora, bem como pela autoridade julgadora de
primeira instância.
Ora, não é incomum as doações entre pais e filhos se consubstanciarem
justamente na assunção, pelos pais, de alguma dívida contraída pelo filho, especialmente num
momento de dificuldade financeira. E neste caso, corroborando as observações acima expostas, a
capacidade financeira da genitora do Recorrente também é dado que serve em favor do
contribuinte.
Assim, tratando-se a doação, de ato isento de imposto de renda, nos termos do art.
6o, inciso XVI da Lei 7.713/88, não há que se falar em tributação da mesma:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XVI o valor dos bens adquiridos por doação ou herança;
Desta forma, entendo que deve ser excluído da autuação este levantamento.
Das despesas com Cartão de Crédito
Da mesma maneira entendo que o recorrente logrou comprovar que as despesas
tidas com cartão de crédito ocorreram em decorrência da necessidade de gastos para a
manutenção da pessoa jurídica.
As tabelas colacionadas pelo recorrente demonstram claramente a correlação entre
os gastos e os cheques emitidos pela empresa Teresa Perez Viagens e Turismo Ltda, onde fica
claro que a PJ foi quem suportou a maioria dos gastos com o cartão, excluindo-se aqueles
próprios do Recorrente, que já foram reconhecidos ainda na impugnação.
Entendo assim, que restou devidamente demonstrada a origem dos valores que
deram lastros aos gastos efetuados com o cartão de crédito.
Ante ao exposto, voto no sentido de rejeitar o pedido de diligência e no mérito
Dar Provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2123
DF CARF MF
Documento nato-digital